Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Processo : 0722918-53.2021.8.07.0000 DESPACHO Não há pedido de gratuidade de justiça. A despeito de gratuidade de justiça requerida na origem, foi determinado instruir o pedido com documentos. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para demonstrar que obteve o benefício da gratuidade de justiça nos autos originários ou recolher o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator